Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-97.2024.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002427-97.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEGARD VOIGT LOFFLER - CPF: 626.776.911-91 (APELADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELANTE), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), HILDEGARD VOIGT LOFFLER - CPF: 626.776.911-91 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL

E RECURSO ADESIVO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. JÁ DEFERID
A
EM DECISÃO ANTERIOR.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA.

ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA
.
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZATÓRIO MA
JORA
DO.
RECURSO DA
CAAP
NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível e
Recurso A
desivo contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a associação à
restituição
simples
, além do pagamento de
danos morais, decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se é cabível a concessão da justiça g
ratuita a ambas as partes; (
ii
)
se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (
iii
) se há responsabilidade civil pelos descontos realizados e se configurado o dano moral;
e (
iv
)
se
é cabível a majoração
ou redução do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3
.
A relação entre a pensionista e a associação é de consumo,
atrai
ndo
a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4
.
A simples apresentação de assinatura eletrônica, sem elementos complementares que confirmem a inequívoca vontade da autora em se associar, especialmente por ser pessoa idosa, não é suficiente para comprovar a re
gularidade do negócio jurídico,
sobretudo diante da dificuldade de verificação da autenticidade do documento digital.

5
.
Constatada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos, é devida a restituição simples dos valores e a compensação por dano moral.

6.
Impõe-se a majoração do valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra irrisório diante da gravidade da conduta do ofensor, da condição de
hipervulnerabilidade
da vítima e da capacidade econômica da instituição financeira, a fim de garantir o efetivo caráter dissuasório da medida.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso

da CAAP não provido. Recurso da autora provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A relação entre a pensionista e a associação caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2
.
A simples apresentação de assinatura eletrônica, desacompanhada de provas adicionais que evidenciem a vontade livre e consciente do consumidor, notadamente quando se trata de pessoa idosa, é insuficiente para demonstrar a validade
da contratação. 3
. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não comprovado geram dever de indenizar por danos morais.
4
.
O valor da indenização deve ser suficiente para compensar o abalo e coibir práticas abusivas, sendo adequada a majoração diante das circunstâncias do caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II;
CDC, art.
6o, VIII; Lei no 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025; TJMT, N.U 1013944-
98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egré
gia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP) e Recurso Adesivo interposto por HILDEGARD VOIGT LOFFLER, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste - MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
. Reparação de Danos Morais e Materiais.

Na origem, a autora
Hildegard

Voigt

Loffler

ajuizou a ação alegando descontos mensais indevidos em seu benefíc
io de pensão por morte do INSS
nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, totalizando R$ 127,08.
Afirmou
que nunca contratou qualquer serviço ou se associou à CAAP. Buscou a declaração de inexistência da relação jurídica
, reparação por danos materiais
e morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos; condenou a requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ainda, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita da CAAP e a condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante CAAP pleiteou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade da contratação e a validade das assinaturas eletrônicas
, além de sustentar a não aplicação do CDC por inexistência de relação de consumo.
Por fim,
pugnou pelo
afastamento da condenação por danos morais, por ausência de comprovação de lesão à personalidade, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões, a autora
defende a manutenção da sentença, reiterando a fraude na assinatura, a continuidade dos descontos indevidos mesmo após o acordo e a aplicabilidade do CDC.

Em seu recurso adesivo,
HILDEGARD
busca a majoração da indenização por dan
os morais,
além da reiteraçã
o do pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões da CAAP (ID 298425875 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

sobre a validade de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a existência de relação jurídica entre as partes, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a ocorrência e
quantum
de danos morais e materiais.

De início,
observa-se que
a justiça gratuita já foi concedida à CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP), conforme decisão (ID 292725352) baseada no Art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Da mesma forma, HILDEGARD VOIGT LOFFLER teve sua justiça gratuita deferida na origem e ratificada (ID 286953859).

Ressalta-se, ainda,
que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a autora (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.
Portanto, aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor
,
que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A
jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
[...]
(N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “
CONTRIB. CAAP 0800 580 3639
” (ID
285991387
). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A CAAP sustenta que a filiação da autora foi
voluntária e comprovada por meio de assinatura eletrônica
.
Contudo,
ao apresentar a "Ficha de Filiação" e o "Termo de Autorização", não trouxe elementos complementares que confirmem a efetiva vontade da autora em se associar. Em casos de contratação por meios digitais, a simples apresentação de uma assinatura eletrônica, sem outras provas que demonstrem a inequívoca manifestação de vontade
do consumidor, especialmente pessoa
idos
a
, não é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

A vulnerabilidade do consumidor, preceituada pelo CDC, exige que o fornecedor demonstre, de forma clara e inequívoca, que o consumidor compreendeu e anuiu com os termos da contratação. Não se pode presumir a adesão por um
a
simples assinatura eletrônica sem respaldo em um processo transparente e compreensível para o consumidor.

Ademais,
ao tentar consultar a validade da assinatura no site da
Regula.
Sign
, não foi possível acessá-lo, o que corrobora a falta de transparência e a dificuldade em verificar a autenticidade do documento de forma independente.

Dessa forma, a apresentação de uma "ficha de filiação" com uma assinatura digital questionável, sem qualquer outra prova de que a autora expressamente manifestou sua vontade de se associar e ser descontada, não é suficiente para validar a relação jurídica.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1013944-98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024).”

Configurado a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante e
xtremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores
entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme aplicado por esta Câmara em situações análogas, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso da
CAAP

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da autora, apenas para majorar os danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025